Tribunal: TJDFT
Processo: 0015750-66.2016.8.07.0016
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0015750-66.2016.8.07.0016 RECORRENTE: ANIBAL SAMPAIO XAVIER DE OLIVEIRA RECORRIDO: CASSIA DE FATIMA BAHIA DEL REY DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO ULTRA PETITA. REJEIÇÃO. DESENTRANHAMENTO DE DOCUMENTOS. DESNECESSIDADE. MÉRITO: NATUREZA COMPENSATÓRIA DO PENSIONAMENTO NÃO CONFIGURADA. FIXAÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. OBSERVÂNCIA DO BINÔMINO CAPACIDADE DO ALIMENTANTE VERSUS NECESSIDADE DA ALIMENTANDA. MODIFICAÇÃO DO VALOR ARBITRADO. NÃO CABIMENTO. FIXAÇÃO DA PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA POR PRAZO INDETERMINADO E SUBORDINADA À REGRA REBUS SIC STANTIBUS. POSSIBILIDADE. IMPOSIÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO DE PLANO DE SAÚDE EM FAVOR DA ALIMENTANDA. CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. 1. A negativa de prestação jurisdicional constitui matéria de ordem pública, razão pela qual pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício. 2. Tendo em vista que a alteração da r. sentença, por ocasião da análise dos Embargos de Declaração, envolveu matéria de ordem pública, não há como ser reconhecido o julgamento ultra petita, nem tampouco ficou configurada afronta à proibição de reformatio in pejus. 3. Não estando demonstrado nos autos que a documentação foi obtida através de meios ilícitos e constatado que os documentos não foram utilizados para formar a convicção do magistrado acerca da prestação alimentícia fixada, não há razão para que seja determinado o seu desentranhamento. 4. O Superior Tribunal de Justiça rechaça a possibilidade de fixação de alimentos compensatórios quando a parte faz jus à meação, cuja partilha dependa apenas da adoção de medidas a cargo da parte alimentanda. 5. Verificado que as partes possuem extenso patrimônio comum, cuja partilha depende exclusivamente da adoção de medidas pela parte interessada, não há como ser atribuída aos alimentos prestados à autora a natureza compensatória. 6. Tendo em vista que a alimentanda, atualmente com 58 (cinquenta e oito) anos de idade, não exerce atividade remunerada há quase 30 (trinta) anos e nem possui qualificação profissional que lhe permita se inserir no mercado de trabalho, deve lhe ser assegurada a percepção de pensão alimentícia por tempo indeterminado, observada a regra rebus sic stantibus. 7. Deve ser mantida a condenação a custear o plano de saúde em favor da alimentanda, quando a obrigação não se mostrar excessivamente onerosa. 8. Não se amoldando a conduta da parte autora a qualquer das hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil, tem-se incabível a sua condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé. 9. Preliminar rejeitada. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido. Recurso Adesivo não provido. O recorrente alega que o acórdão combatido teria violado os seguintes dispositivos legais: a) artigos 341 e 374, inciso II, do Código de Processo Civil, ao concluir que a recorrida não exerceria atividade remunerada, sem observar que foi apresentada cópia da carteira do CRECI/DF, sem que houvesse qualquer impugnação, fato este que caracteriza a confissão ficta. Aduz que deve a parte autora impugnar especificamente os fatos alegados pelo réu, de modo que a impugnação genérica gera a presunção de veracidade das alegações, com fulcro no artigo 341 do CPC. Ressalta, ainda, que, apesar da idade e da possível dificuldade de reinserção no mercado formal de trabalho, não é possível dizer que a recorrida estaria incapacitada para o trabalho; b) artigos 1.694 e 1.695, ambos do Código Civil, ao manter a obrigação alimentícia por prazo indeterminado. Requer a transitoriedade dos alimentos. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 341, 374, inciso II, do CPC, 1.694, e 1.695, ambos do CCB, e ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028